Tribunal: STF
Processo: Rcl 66715
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG, TEMA 1.232. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por Amadeus Brasil Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da 89ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo n. 0229900- 14.2008.5.02.0089, à alegação de afronta à determinação de sobrestamento da tramitação, no território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    A reclamante alega que (i) a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista ajuizada em face de Varig S/A Viação Aérea Riograndense; (ii) após o encerramento da fase de conhecimento e proferida sentença de liquidação, ou seja, já na fase de execução, o autor da ação trabalhista requereu a inclusão da Amadeus Brasil LTDA no polo passivo da demanda; (iii) a pretensão foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau, sem a oitiva da empresa, ao entendimento de “ser válida a execução de empresa incluída somente na fase de execução, sob o fundamento de formar grupo econômico com a empregadora principal, independentemente de ter participado da fase de conhecimento”.(iv) requereu a aplicação do entendimento proferido no RE 1.387.795/MG, no qual determinada a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que envolvam a execução de empresa que nunca participou da fase de conhecimento; (v) o Juízo reclamado determinou o imediato prosseguimento da execução, sob a justificativa de que “já teria transitado em julgado a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico”.



    Requer a concessão de medida liminar para a imediata suspensão da execução em face da Amadeus Brasil LTDA, “bem como o cancelamento de qualquer ordem de penhora, de constrição, de liberações de valores”.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido para que “seja determinada a suspensão da ação trabalhista até decisão final no referido recurso extraordinário com repercussão geral”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    No caso, a reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado o RE 1.387.795 RG, ao determinar o prosseguimento da execução em face de empresa incluída no polo passivo sob o fundamento de formar grupo econômico com a empregadora principal, sem que tivesse participado da ação de conhecimento.



     O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria versada nos autos subjacentes - relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista -, nos autos do RE 1.387.795 RG (Tema 1.232), consoante decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (DJe 26.5.2023)



    Consoante emerge dos autos, a ora Reclamante foi incluída no polo passivo da demanda na fase de execução, na condição de devedora solidária, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico.



    Nada obstante, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão realizado pela Reclamante, ao fundamento de que “a discussão quanto  à existência de grupo econômico é questão que já não pode mais ser reaberta, em face da coisa julgada material formada a respeito neste processo”.



    Nesse contexto, entendo afrontada a ordem emanada pelo Ministro Dias Toffoli, de sobrestamento de todas as execuções em curso que tenham incluído empresa que não participou do processo de conhecimento no polo passivo da execução trabalhista, em razão de integrar grupo econômico. Desse modo tem decidido a esta Corte:



    ‘RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (Rcl n. 60.720, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023)



    (...) Em consulta ao sítio eletrônico do TRT 2, bem como aos documento apresentados nesta reclamatória, dos quais extraio que, na fase de cumprimento, Lissa Nakamura Navarro, em 17/05/18, teve o seu pleito acolhido para inclusão da Amadeus Brasil Ltda no polo passivo da execução, em sede de agravo de petição, ante a existência de formação de grupo econômico com a empresa executada (Varig S/A). (e-Doc 4, p. 106). 



    Amadeus Brasil Ltda. buscou a reforma dessa decisão por meio dos Embargos de Terceiros nº 1000429-79.2019.5.02.0073, no qual, em 06/08/2020, foi mantida a decisão que declarou a sua inclusão no polo passivo da execução (e-Doc 4, p. 140), sobrevindo o trânsito em julgado em 20/09/21 (e-Doc 4, p. 143). 



    Em 21/06/23, a empresa reclamante, nos autos do Processo nº 0268400-03.2008.5.02.0073, requereu o sobrestamento da execução com fulcro na decisão cautelar proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG, tendo a autoridade reclamada assim se manifestado:



    “a) Petição ID 6f281ae: Nada a deferir. No caso concreto, a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico já transitou em julgado, inclusive com o esgotamento do prazo para o ajuizamento de ação rescisória. Portanto, incabível a suspensão do prosseguimento da execução em face da peticionária. b) Prosseguimento da execução: Diante do decurso do prazo de suspensão, informe o exequente acerca do andamento do processo de recuperação judicial/falência, inclusive sobre eventuais créditos recebidos.” (e-Doc 4, p. 150)



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. (...) (Rcl 61.279, Rel. Min Dias Toffoli, Dje 18.8.2023)



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da execução em face da reclamante até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente